Tribunal: TJDFT
Processo: 0744728-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744728-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (SEEU mov. 321.1 – execução n. 0015404-84.2017.8.07.0015), que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de mov. 304.1, mantendo-a por seus próprios fundamentos. A decisão de mov. 304.1 declarou, em favor do apenado, 40 dias de remição pela aprovação parcial em duas áreas do conhecimento no ENEM 2024, nos termos da Resolução n. 391 do CNJ. Em síntese, sustenta o agravante, nas razões de seu recurso (ID 77271135, pp. 335/345), que inexiste nota mínima de corte na prova do ENEM, de modo que faz jus ao percebimento de 100 dias de remição pela realização da prova, ainda que sua aprovação seja parcial. Afirma que em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal asseverou o entendimento segundo o qual a remição não depende da nota de aprovação no ENEM (HC 255.775- RJ). Assevera que não se pode fazer uma interpretação análoga ao que se adota para o ENCCEJA, uma vez que são provas distintas e com finalidades distintas. Requer, destarte, o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão e conceder ao apenado 100 (cem) dias de remissão da pena pela realização da prova do ENEM 2024. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 77271135, pp. 351/353). Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 77271135, pp. 357). A 7a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 77792960). É o relatório. Decido. De plano, observa-se a intempestividade do recurso interposto pelo apenado. Vale destacar, inicialmente, que, conquanto o artigo 197 da Lei n. 7.210/1984 preveja a recorribilidade das decisões proferidas pelo juiz das execuções penais por meio do recurso de agravo, não há previsão do prazo para a sua interposição, tampouco do procedimento a ser utilizado para o seu processamento. Nessa linha, o prazo para interposição do agravo em execução segue o do recurso em sentido estrito previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal, sendo de 05 (cinco) dias. Do mesmo modo, estabeleceu o Supremo Tribunal Federal no Enunciado de Súmula n. 700 que “é de 05 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. No caso, como se extrai do andamento processual da execução penal SEEU n. 0015404-84.2017.8.07.0015, a decisão objeto do presente agravo em execução foi proferida no dia 28/08/2025, sendo o apenado dela intimado eletronicamente em 29/08/2024 (mov. 323). Cumpre transcrevê-la na íntegra (mov. 321.1): Compulsando os autos, verifico que a Defesa peticionou ao Mov. 313 requerendo, em síntese, a “reconsideração” da decisão de Mov. 304, que homologou a remição da pena, em virtude da aprovação parcial do sentenciado no ENEM 2024. O pedido foi baseado em decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Edson Fachin, nos autos do Habeas Corpus n. 255775/RJ, que ainda tramita perante o eg. Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público se manifestou regularmente no feito. Após, vieram os autos conclusos para decisão. Relatei. DECIDO. No que tange ao pedido formulado pela Defesa, observo que a decisão de Mov. 304 foi proferida de forma clara e devidamente fundamentada, inclusive em jurisprudência consolidada e atual do Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática mencionada pela Defesa não possui efeito vinculante e foi proferida em caso concreto, que possui peculiaridades não replicáveis ao presente processo. Dessa forma, não vislumbro a existência de elemento apto a ensejar a alteração do entendimento já firmado por esta VEP e aplicado de forma isonômica a todas as pessoas em situação semelhante que se encontram sob a jurisdição deste Juízo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa ao Mov. 313, ao passo que mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de Mov. 304. Intimem a Defesa. Como se vê, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. E, como cediço, esse pedido não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do competente recurso. Por oportuno, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 Conforme jurisprudência deste e. TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso pertinente, tendo em vista a inexistência de natureza recursal. O prazo para interposição do Agravo em execução, neste caso, se inicia a partir da primeira decisão prolatada. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1856277, 07117037520248070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O prazo para a interposição do recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, consoante disposto no artigo 586, do Código Processo Penal. 2. O pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. 3. Não atendido o prazo previsto no art. 586, do Código de Processo Penal, para interposição do recurso em sentido estrito contra a decisão proferida pelo juiz a quo, o recurso não deve ser conhecido, em face de sua manifesta intempestividade. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1852566, 07088925720208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO VEÍCULO. PERDIMENTO E FAVOR DA UNIÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. I - Ausente previsão legal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para o recurso cabível. II - Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1832544, 07459752920238070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Verifica-se, ademais, que a mencionada decisão de mov. 304.1 foi proferida em 04/07/2025. Confira-se o seu teor: (...) De acordo com o parágrafo único do art. 3o da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, a pessoa privada de liberdade que, não estando vinculada a atividades regulares de ensino no estabelecimento penal, realizar estudos por conta própria e obter aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, faz jus à remição. No entanto, o fato de estar vinculado a estudo intramuros não é motivo para o não reconhecimento da remição pela aprovação no ENEM, nem mesmo a conclusão do ensino médio. Quanto à conclusão da etapa de ensino (fundamental e médio), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.979.591/SP, consolidou o entendimento de que a conclusão anterior do ensino fundamental ou do ensino médio não é óbice à homologação pela aprovação no ENCCEJA e no ENEM. De outro lado, desde 2017, a aprovação no ENEM não é utilizada para a certificação de conclusão de ensino, mas o apenado faz jus à remição, sem direito apenas ao acréscimo de 1/3, conforme o art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal. Além disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp n. 2.576.955/ES, consolidou o entendimento de que não há duplicidade entre a remição computada pela aprovação no ENCCEJA médio e ENEM. Para a Corte Cidadã, entre os exames, existe diferença de complexidade e de objetivos. A título de elucidação, transcrevo a ementa do julgado: (...) Mais uma vez, se curva diante da jurisprudência dos Tribunais que torna necessária a superação do entendimento e passa a compreender que o reconhecimento de remição pela aprovação no ENCCEJA e ENEM é compatível, não havendo duplicidade. Nesse contexto, verifico que o apenado obteve aprovação parcial em duas áreas do conhecimento no ENEM (Mov. 298). Ante o exposto, DECLARO, em favor do apenado, 40 dias de remição pela aprovação parcial em duas áreas do conhecimento no ENEM 2024, nos termos da Resolução n. 391 do CNJ. Atualizem e anotem no RSPE: “ENEM 2024 PARCIAL”. Cientifiquem o Ministério Público e a defesa. Intimem. A Defensoria Pública do Distrito Federal foi intimada eletronicamente da decisão em 05/08/2025, sendo-lhe conferido o prazo de 10 (dez) dias corridos iniciados em 06/08/2025 (mov. 312). Portanto, considerando o prazo de 10 dias corridos (já contados em dobro) iniciado em 06/08/2025 (e não da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração), o presente agravo deveria ter sido interposto até o dia 15/08/2025. Sendo assim, interposto o recurso somente em 29/08/2025 (mov. 324.1), revela-se flagrante a sua intempestividade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução penal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora